Tribunal: TJDFT
Processo: 0714083-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714083-42.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ESPÓLIO DE WILSON BENEZ REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO SOUZA LIMA BENEZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra decisão monocrática, proferida pela eminente Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH, que não conheceu do agravo de instrumento. O recorrente aponta violação aos artigos 4o e 494, ambos do CPC, alegando, em suma, afronta ao princípio da Primazia de Julgamento de Mérito, e sustentando a existência de excesso de execução derivado de um suposto erro de cálculo, o que, em seu entendimento, não é matéria suscetível a preclusão. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808 (ID Num. 35957032 - Pág. 9). Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA, OAB/DF 32.493 (ID Num. 37102276 - Pág. 8). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Contudo, o recurso especial não merece ser admitido, pois não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Sem a interposição de novo recurso e seu julgamento por órgão colegiado deste Tribunal de Justiça não houve o exaurimento de instância, nos termos do enunciado 281 da Súmula do STF, aqui aplicado por analogia. Veja-se, na mesma linha, a seguinte ementa da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA ORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O julgamento monocrático de recurso inadmissível pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça encontra previsão no art. 21-E, V, do RISTJ, que possibilita ao Presidente desta Corte, antes da distribuição, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Desse modo, inexiste violação ao princípio da colegialidade, ainda mais quando subsiste a possibilidade de interposição de agravo interno contra a deliberação unipessoal." (AgInt no AREsp 1925365/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022) 2. Não é cabível a interposição de recurso especial contra decisão singular, uma vez que não se encontram esgotadas as instâncias ordinárias. Desta maneira, o apelo especial só terá cabimento se interposto após decisão colegiada, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, haja vista a necessidade do exaurimento da prestação jurisdicional pelo órgão fracionário de Tribunal. Aplicação da Súmula 281 do STF por analogia. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1933305/AC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/4/2022). Assim, manifestamente incabível a interposição do apelo especial. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do patrono da parte recorrida ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA, OAB/DF 32.493. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017